Tribunal: STJ
Processo: 0036710-02.2013.8.13.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852281 - MG(2025/0042275-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DAVID CURY NETO - SP307075
ANDRE CID DE OLIVEIRA - SP351052
WILLIAN RODRIGUES MEDEIROS - MG219331
EMBARGADO
: GILBERTO SOUZA AMARANTE
ADVOGADA
: MARIA INEZ GUIMARAES - MG122081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na
e na ausência de impugnação
Súmula no 7/STJ
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
2. A parte
embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, sustentando omissão, contradição, obscuridade e erro material na
decisão embargada.3. A parte embargada não apresentou manifestação nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.023,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A
questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022
do Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. A decisão embargada analisou todas as questões
suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em
sentido contrário ao interesse da parte embargante, não configurando omissão.6. Não
há contradição na decisão embargada, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte não configuram contradição.7. Não se verifica
obscuridade na decisão embargada, que apresenta clareza e permite a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.8. Não há erro material na decisão
embargada, que apresenta exatidão na redação e na indicação dos elementos
essenciais do processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e formais, não a
divergências interpretativas ou jurídicas.9. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas hipóteses
legais e apenas para a supressão de vícios internos da decisão.IV. DISPOSITIVO 10.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff0b6896-a25b-410d-9f1f-12e650f61785

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff0b6896-a25b-410d-9f1f-12e650f61785

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852281 - MG(2025/0042275-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DAVID CURY NETO - SP307075
ANDRE CID DE OLIVEIRA - SP351052
WILLIAN RODRIGUES MEDEIROS - MG219331
EMBARGADO
: GILBERTO SOUZA AMARANTE
ADVOGADA
: MARIA INEZ GUIMARAES - MG122081
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula no 7/STJ
e na ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, sustentando omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada.
3. A parte embargada não apresentou manifestação nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.023,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada analisou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não configurando omissão.
6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e
a tese sustentada pela parte não configuram contradição.
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

7. Não se verifica obscuridade na decisão embargada, que
apresenta clareza e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
exatidão na redação e na indicação dos elementos essenciais
do processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e
formais, não a divergências interpretativas ou jurídicas.
9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO
SÚMULA No 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
com fundamento no óbice da
e porque as questões
Súmula no 7/STJ
necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas
suficientemente no acórdão recorrido.
2. A parte agravante sustenta a existência de omissões e
obscuridades no acórdão recorrido e a possibilidade de análise das
violações apontadas a partir das premissas factuais incontroversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente
quanto à impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, o agravo em recurso especial deve impugnar de forma
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão
recorrida, o que não foi observado no caso concreto.
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo omissões ou obscuridades que
configurassem negativa de prestação jurisdicional.
6. O acórdão recorrido reconheceu que as publicações foram
tendenciosas e que não houve publicação acerca da absolvição do
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

processo administrativo para reconhecer excessos e abuso do direito
à liberdade de imprensa.
7. Apesar de a parte agravante colacionar trechos fáticos do acórdão
recorrido para comprovar a inexistência de abuso de direito, persiste a
necessidade de reexame de fatos e provas para alterar as conclusões
do acórdão recorrido, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO - INOCORRÉNCIA - VEICULAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA E IMAGEM -
INOCORRÉNCIA - EXCESSO NÃO COMPROVADO - DANOS
MORAIS AUSENTES. Não resta configurado o cerceamento de
defesa se a prova pedida pela parte era dispensável ao
julgamento do feito. O pedido feito pelo autor não está
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

fundamentado na Lei de Imprensa, mas sim compõe a
pretensão de reparação pelo dano moral e o direito de resposta.
A Carta Magna contrapõe á liberdade de imprensa direitos de
iguais valores consistentes na inviolabilidade da intimidade, da
vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando
direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes
de suas violações. A matéria veiculada em jornal e direcionada à
parte autora não caracteriza ofensa à sua honra, imagem e
dignidade, razão pela qual não deve haver reparação civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0042.13.003671-01001, Relator(a):
Des.(a) Rogério Medeiros, 13 1 CÂMARA CÍVEL, julgamento em
2710712017, publicação da súmula em 0410812017).
Embargos de declaração opostos pelo recorrido acolhidos, com
efeitos infringentes, nos seguintes termos:
Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES E REFORMO O ACÓRDÃO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO. Custas pelo embargado. Majoro os honorários
de sucumbência para R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e
cinquenta reais).
Embargos de declaração opostos pela parte recorrente
rejeitados.
Nas razões interpositivas, a parte recorrente aponta violação à
legislação federal asseverando, iniciaimente, a nulidade da
decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional, tendo
em vista a existência de omissões e obscuridades não sanadas
por meio dos embargos de declaração.
Na sequência, alega, em síntese, cerceamento de defesa e
requer a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial.
Pretende, assim, a reforma do acórdão.
A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
Inviável, contudo, o seguimento do apelo.
Como já está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, não calha o argumento de prestação jurisdicional
ausente ou defeituosa, nem de fundamentação deficiente,
quando o acórdão mostra-se suficientemente motivado, dando à
controvérsia uma solução por meio da qual o direito que entende
aplicável à hipótese é aplicado, mesmo que isso contrarie a
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

pretensão e os argumentos da parte. Noutras palavras, não
acolher a tese do litigante não é faltar com o dever de conhecer
e decidir motivadamente.
Verifica-se, no presente caso, que todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e
decididas suficientemente no acórdão que julgou a apelação,
integrado pelos embargos declaratórios, inexistindo qualquer
omissão ou negativa de prestação jurisdicionai.
E, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:
Não ficou configurada a violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional. (Aglnt no AREsp 16251
Rei. Mm.
06/RS,
MARCO AURELIO BELLIZZE, DJe 0310812020).
Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de
Processo
quando a matéria em exame foi devidamente
Civil/iS
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à
pretensão da parte recorrente. (Aglnt no
Rei.
AREsp 169329/SP,
Mm. LUIS FELIPE SALOMAO, DJe 0710612021).
Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/201
5, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional. (REsp 18501
ReI. Mm. MAURO
68/PB,
CAMPBELL MARQUES, DJe 2510612020).
No que remanesce, a leitura do acórdão deixa patente que a
Turma Julgadora resolveu a controvérsia considerando aspectos
que são específicos da presente demanda e de seu processado.
Dessa maneira, a pretensão esbarra na finalidade constitucional
do recurso manejado que, como cediço, afasta-se das
especificidades de cada caso para manter-se focado
exclusivamente em questões federais — vale dizer, não é sua
função rever das particularidades de cada litígio e seus fatos
processuais.
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

Para hipóteses como esta, editou-se a
A
Súmula 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial. A propósito:
Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial.
(Agint no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.954.279/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 201312023, DJe de
241312023).
Diante do exposto,
o recurso especial, com
inadmito
fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se, no presente caso, que o recurso de agravo não impugna,
de maneira efetiva e detida, não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
No tocante à Súmula n° 7 desta Corte Superior, a parte agravante
possui um ônus que implica um procedimento argumentativo por meio
do qual se deve demonstrar que a análise da pretensão recursal
pressuporia tão somente a aplicação de uma outra forma jurídica aos
elementos já estabelecidos na moldura fática do acórdão recorrido, o
que não se verifica na espécie.
No caso, a parte agravante trouxe diversos trechos do acórdão
recorrido na busca de delinear um quadro fático que comprovasse a
inexistência de abuso de direito de informar. Contudo, o acórdão
recorrido embasou a condenação em danos morais no fato de que as
publicações foram tendenciosas e que não houve qualquer publicação
acerca da absolvição no âmbito do processo administrativo. A revisão
dessa conclusão alcançada pelo acórdão recorrido exige a revisão de
fatos e provas, uma vez que seria necessário reapreciar as notícias

publicadas.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:18
Código de Controle do Documento: 473257b1-f33f-4d3e-b6d3-a33b36830e4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.852.281 / MG
Número Registro: 2025/0042275-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367100220138130042 0042130036710 10042130036710 10042130036710001 10042130036710002
10042130036710003 10042130036710004 201802341430 367100220138130042 42130036710
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DAVID CURY NETO - SP307075
ANDRE CID DE OLIVEIRA - SP351052
WILLIAN RODRIGUES MEDEIROS - MG219331
AGRAVADO
: GILBERTO SOUZA AMARANTE
ADVOGADA
: MARIA INEZ GUIMARAES - MG122081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DAVID CURY NETO - SP307075
ANDRE CID DE OLIVEIRA - SP351052
WILLIAN RODRIGUES MEDEIROS - MG219331
EMBARGADO : GILBERTO SOUZA AMARANTE
ADVOGADA
: MARIA INEZ GUIMARAES - MG122081
Documento eletrônico VDA55075878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:11
Código de Controle do Documento: 18fd2408-ef2e-4e01-a8a9-69424907c008

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:11
Código de Controle do Documento: 18fd2408-ef2e-4e01-a8a9-69424907c008